Tribunal: TJMT
Processo: 1022222-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022222-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADA:- MAGALI THEODORO DE SOUZA
Agravo de Instrumento n. 1022222-30.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para DETERMINAR que a ré autorize a realização do procedimento cirúrgico que a autora necessita conforme solicitação médica (Id. no 69784407 - Pág. 1-2), bem como demais exames necessários, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada negativa por parte da empresa ré.
A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida.
Aduz que o exame solicitado pelo médico se trata do PET SCAN (PET/RM) em cirurgia robótica no Hospital Beneficência Portuguesa em São Paulo, em razão da recidiva de um câncer no ovário.
Afirma que não tem obrigação legal nem contratual para custear o tratamento, pois os procedimentos não constam no rol da ANS, ressaltando ainda, que o artigo 12 dessa Resolução Normativa, dispõe expressamente acerca da possibilidade de EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA PROCEDIMENTOS REALIZADOS COM ROBÓTICA -, como é o caso da solicitação no presente caso.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que luta contra um câncer de ovário desde 2018 passando por cirurgia e sessões de quimioterapia.
Diz que no mesmo ano passou por novo diagnóstico e outro procedimento cirúrgico.
Afirma que em 2020 ocorreu uma nova recidiva e mais uma vez a Autora foi encaminhada para cirurgia, dessa vez em São Paulo no Hospital Beneficência Portuguesa, em caráter de urgência (vide doc. 24). Recentemente, em abril de 2021, houve novo diagnóstico que, pelo tamanho do nódulo, ficou decidido pelo médico responsável apenas acompanhamento. Contudo, em setembro, na ressonância de controle, foi constatado o aumento do nódulo, levando o médico a prosseguir para cirurgia.
Pontua que, diante desse histórico clínico, uma nova abordagem cirúrgica faz-se necessária para tratar precocemente a nova recidiva, com boas possibilidades de controle da doença sem necessidade de quimioterapia.
O relatório médico esclarece o seguinte:
(...)
A despeito do estágio avançado da doença, as características histológicas e clínicas da enfermidade nos direciona para nova abordagem cirúrgica. Tratar precocemente a nova recidiva da lesão, ainda com baixo volume, pode proporcionar maior intervalo livre de progressão e menor mobidade do tratamento cirúrgico. A paciente mesmo em estágio avançado, apresenta boas possibilidades de controle da doença e de ficar sem quimioterapia caso atinjamos a ressecção cirúrgica completa.
Sugerimos a técnica minimamente invasiva para evitar nova laparotomia ou lombotomia. Ainda, guiaremos o procedimento por fluorescência para aumentarmos as chances de sermos mais precisos no procedimento. Desta forma, a realização desta abordagem por técnica minimamente invasiva auxiliada por robô poder-se-ia oferecer as maiores chances de sucesso e menores riscos de infecção do sítio cirúrgico. (Id 69784407 dos autos em primeiro grau)
Não obstante os argumentos da agravante, não há como negar que o caso se enquadra na urgência/emergência.
A agravada passou por vários procedimentos cirúrgicos invasivos, bem como se submeteu à quimioterapia e outros tratamentos.
Assim, em análise sumária estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final, poderá buscar o ressarcimento cabível.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator